Tribunal: STF
Processo: Rcl 55506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 2.223: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Sul/SP, em 26.8.2022, contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0064000-79.2003.5.15.0060, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP e na Reclamação n. 2.223/RJ.



O caso



    2. Em 26.2.2018, o Município de Monte Alegre do Sul/SP e o Sindicato dos Servidores, Funcionários e Trabalhadores Ligados aos Serviços Públicos Municipais de Mogi Guaçu/SP firmaram acordo para pagamento de precatório decorrente de verbas trabalhista (fls. 1-5, doc. 3).



    Em 17.8.20221, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deferiu o requerimento do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Guaçu e região de sequestro de verbas públicas do Município de Monte Alegre do Sul/SP, ao seguinte fundamento:



    “Trata-se de pedido de sequestro de rendas públicas formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Guaçu e Região, objetivando o sequestro de rendas públicas em face do Município de Monte Alegre do Sul, em virtude cie descumprimento de acordo homologado no processo 0064000-79.2003.5.15.0060. 



    Instado a se manifestar, o Município de Monte Alegre do Sul se quedou inerte.



    O processo foi então encaminhado ao Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região que, por meio de parecer, manifestou-se pelo deferimento da medida constritiva.



    Pois bem.



    Conforme relatório atualizado, disponibilizado no sítio eletrônico desta Corte e juntado neste PROAD, verifica-se o precatório objeto do pedido de sequestro, oriundo do Processo n. 0064000-79.2003.5.15.0060, encontra-se em aberto, mas excluído da dívida global do Município de Monte Alegre do Sul, em razão de acordo celebrado entre as partes e homologado perante esta Presidência. De fato, trata-se de precatório que, se considerado no bojo da totalidade da dívida, ocupa a primeira posição da ordem cronológica.



    Nesse contexto, é precatório vencido em 31/12/2016, já que o respectivo requisitório foi expedido em 22/06/2015. Houve acordo celebrado em audiência perante esta Presidência em 23 de fevereiro de 2018, tanto assim que, como bem asseverou o Parquet ‘a conciliação culminou com a promulgação da Lei Municipal n. 1.820/18’ (doc. 28), que ratificou os termos do acordo e autorizou o pagamento parcelado dos precatórios em 9 (nove) anos, conforme cronograma, totalizando o valor de RS 8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais).



    E, nos termos do acordo, ficou expressamente estabelecido, a título de cláusula penal, ‘que, no caso do descumprimento das parcelas e prazos avençados, haverá sequestro dos valores necessários a quitação de todos os credores’ (doc. 31).



    Nesse diapasão, embora o Município de Monte Alegre do Sul encontre-se no regime especial de pagamento de precatórios, o acordo celebrado expressamente o excluiu daquele regime, tanto assim que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não considera o precatório oriundo do Processo n. 0064000-79.2003.5.15.0060 para fins de cálculo da receita corrente líquida municipal e do consequente depósito e rateio proporcional.



    Com efeito, a adoção de medida constritiva não deverá ser adotada pela Corte bandeirante, mas pela própria Vara de origem, por tratar-se de precatório ainda regido sobre regramento próprio no bojo deste Regional, balizado pelos ditames do avençado. que fez coisa julgada entre as partes.



    Isto posto, não só por achar-se evidentemente vencido o precatório e pendente o seu pagamento, mas sobretudo por violação direta ao quanto pactuado, defiro o pedido de sequestro, nos termos expressos da avença. (…)



    Encaminhe-se cópia desta decisão de sequestro a origem para que proceda à juntada/digitalização ao processo originário respectivo, bem como a efetivação da medida constritiva ora deferida, abrangendo a integralidade do valor ainda devido, abatendo-se obviamente o que porventura o ente público tenha quitado no ínterim deste procedimento, nos exatos termos desta decisão.



    Em seguida, ressalvada a hipótese de haver erro material na conta de liquidação, deverá o Juízo da execução liberar o valor necessário à satisfação do crédito e oficiar à Assessoria de Precatórios da Presidência do Tribunal, noticiando o cumprimento do sequestro para baixa efetiva do precatório.



    Competirá a Vara de origem efetivar também a inscrição do ente público no BNDT, até ulterior quitação do precatório em decorrência do sequestro, que deverá ser consignado por despacho pela própria origem. O cumprimento da medida pela Vara deverá igualmente ser informado à Assessoria de Precatórios desta Presidência.



    Do mesmo modo, a Assessoria de Precatórios deverá proceder à inscrição do ente público executado na Rede Mais Brasil (Siconv) até ulterior informação de quitação prestada pela Vara de origem” 
(fls. 9-11, doc. 3).



    Em 8.8.2022, o Presidente do Tribunal Regional requisitou informações “sobre o cumprimento do sequestro do precatório oriundo do Processo n. 0064000-79 2003.5.15.0060, mormente porque, conforme despacho que deferiu a medida constritiva (Doc. 43 deste PROAD). o sequestro abrangeu a totalidade do precatório e não há, até a presente data, notícia de sua quitação” 
(fl. 13, doc. 3).



    Em 10.8.2022, a Juíza da Vara do Trabalho de Amparo/SP determinou ao Sindicato, “no prazo de 05 (cinco) dias, se manifest[ar] acerca da regularidade do acordo, inclusive se mantém o pedido para imediata execução do débito integral” (fl. 15, doc. 3).



    Em 16.8.2022, o Sindicato informou que “a determinação do sequestro da totalidade do debito partiu da presidência do TRT15, e deve ser cumprida da forma que foi determinada, e ainda, corroborada pelos substituídos em Assembleia. Diante de todo o exposto, serve esta para informar a esse juízo que o sindicato/autor mantém o pedido de imediata execução do debito de forma integral conforme ordem de sequestro emitida pela presidência do colendo trt15” (fls. 17-19, doc. 3).



    Em 17.8.2022, a Juíza da Vara do Trabalho de Amparo/SP determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Monte Alegre do Sul/SP, “diante da manifestação do Sindicato autor (Id. d7c5c09), reiterando seu pedido de imediata execução do débito remanescente, e tendo em vista a ordem de sequestro já proferida pela Presidência do TRT da 15ª Região, conforme despachos Id. 9da6a40 e Id. dd5724f, aguarde-se resposta das instituições financeiras, uma vez que, neste ato determinei o bloqueio de numerário em contas bancárias do Município de Monte Alegre do Sul, por meio do sistema SISBAJUD (protocolo 20220009018016), o suficiente para a quitação do débito” (fl. 21, doc. 3).



    Contra a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que “a pretensão ora apresentada tem por fundamento a garantia da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.223-4 RJ, que reafirmou a tese da ADI 1662/SP” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta ser “devedor de um crédito em favor de determinado grupo de servidores, no qual o Sindiçu – Sindicato dos Servidores, Funcionários e Trabalhadores Ligados aos Serviços Públicos Municipais de Mogi Guaçu – SINDIÇU, figura como legitimado extraordinário, e por conseguinte figura como polo ativo da demanda original, cujo objeto de corre da reclamação trabalhista contida no processo 0064000-79.2003.5.15.0060, oriundo da Vara do Trabalho de Amparo/SP. Tal caso foi objeto de solução consensual no ano de 2018 perante a Assessoria de Precatórios do E. TRT 15, oportunidade em que foi acordado o pagamento do crédito em parcelas conforme determinado no ajuste, que se encerrará no ano de 2026” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que, “no ano de 2021, o Município requerente passou dificuldades e atrasou o pagamento das parcelas, o que resultou em pedido de sequestro por parte do Sindicato ora requerido, que tramitou no proad 25671/2019, cuja cópia consta das fls. 591-592 do processo 0064000-79.2003.5.15.0060 (cópia integral anexa) e foi acolhido em 17 de agosto de 2021 pela Exma. Presidente do E. TRT 15, no qual englobava o valor remanescente total do débito, em sentido contrário ao disposto na CRFB/88” (fl. 3, doc. 1).



    Anota ter sido “efetivado o sequestro do saldo das parcelas inadimplidas na época (novembro de 2021), que importava em R$ 775.000,00, e com isso os valores devidos pelas parcelas vencidas até então foram saldados integralmente” (fl. 3, doc. 1). 



    Assinala que, “após tal medida, no inicio do ano de 2022, o Município conseguiu ajustar suas finanças e regularizou os pagamentos, que atualmente encontra-se em dia, inclusive com o adimplemento da parcela correspondente ao mês de agosto/2022 antes mesmo de seu vencimento. Importante destacar que as parcelas devidas ao DEPRE pelo regime especial de pagamento de precatórios estão regularmente adimplidas até o presente” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “para surpresa, mesmo com a regularidade dos depósitos tal como originalmente pactuado, sobreveio, em 16 de agosto de 2022, petição do Sindicato insistindo na retomada do sequestro pelo valor total remanescente (fls. 1033-1034 – processo anexo), que foi acolhida em 17 de agosto de 2022 (fls. 1074 – proc. anexo) e impôs bloqueio de R$ 4.780.102.74 – conforme demonstrativo anexo (fls. 1’075 do processo anexo)” (fl. 4, doc. 1).



     



    Salienta que, ”em que pese previsão no acordo quanto à possibilidade de sequestro do saldo, e independente da manifestação de vontade das partes no momento da efetivação do acordo, tal intento ultrapassa os lindes das hipóteses dispostas na CRFB/88, e afronta a razoabilidade, pois impõe ao Município obrigação de suportar ônus muito além da sua capacidade financeira. Nesse compasso, se mantida a constrição, seus efeitos causarão imenso prejuízo direto ao Município e indiretamente aos servidores e usuários dos serviços públicos. Isso porque o valor total do saldo remanescente representa aproximadamente 15% da receita total anual do Município, inclusive no computo dos comprometimentos Constitucionais com 15% na Saúde e 25% na Educação. Para melhor compreensão, veja-se a Lei Orçamentária do Exercício de 2022 (Lei Municipal 1941/2021)” (fl. 4, doc. 1). 



    Assevera que, “ainda que o acordo tenha sido ajustado, certo é que o tema em pauta retrata direito indisponível do ente público, e portanto, a previsão de sequestro de forma mais gravosa que aquela disposta no texto constitucional não pode subsistir no cenário Jurídico vigente, pois ultrapassa o limite passível de transação pelo ente público, que fica adstrito ao teto Constitucional, e culmina em afronta à jurisprudência do E. STF, em especial aos acórdãos trazidos como fundamento base da pretensão. Nesse contexto, a manutenção da decisão do E. TRT da 15ª Região que determinou o sequestro do débito integral não encontra amparo no texto Constitucional, e por consequência, não pode subsistir em desconformidade com o padrão disposto no acordão proferido na Reclamação 2.223 e ADI 1.662/SP do E. STF, e justifica a presente censura pretendida” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “liminarmente, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos da r. decisão proferida pela Presidência do E. TRT da 15ª Região (fls. 591-592 do processo anexo), e por conseguinte sustar a ordem de sequestro, com o retorno dos valores objeto da contrição às contas do requerente” (fl. 6, doc. 1).



    Pede “o provimento do pleito, com amparo no v. acórdão paradigma, com a revogação definitiva da ordem de sequestro, de modo que seja afastada a eficácia e incidência da cláusula penal do acordo que permite o sequestro do valor total do crédito objeto do parcelamento, ante sua desconformidade com a jurisprudência do E. STF” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Põe-se em foco na presente ação se, ao determinar o bloqueio de verbas municipais para o pagamento de verbas trabalhistas, por precatório, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP e na Reclamação n. 2.223/RJ.



    7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, este Supremo Tribunal decidiu sobre a Instrução Normativa n. 11/1997 do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão ‘bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução’, contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” 
(DJ 19.9.2003).



    No julgamento desta ação, examinou-se instrução normativa pela qual se autorizavam os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho a determinarem sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente.



    A previsão constitucional disciplinadora, naquela data, do sequestro de verbas para o pagamento de precatórios estava no § 2º do art. 100 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 30/2000, na qual se estabelecia ser a preterição da ordem de pagamentos a única hipótese autorizadora da medida:



    “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    § 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito”.



    Decidiu-se que a omissão em incluir no orçamento a verba necessária à satisfação de precatórios judiciais não equivaleria à preterição da ordem de pagamentos, pelo que não autorizaria a determinação do sequestro de verbas públicas.



    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 62/2009, pela qual alterado o 
§ 6º do art. 100 da Constituição da República:



    “Art. 100 (…)



    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”.



    A situação posta na presente reclamação é diversa. Não cuida do sequestro previsto, atualmente, no § 6º do art. 100 da Constituição da República, mas do pagamento de verbas trabalhistas.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado, no qual não há notícia sobre expedição de precatório, e aquela examinada na ação invocada como paradigma inviabiliza o prosseguimento da ação.



    Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 1.662. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Somente há falar em afronta à ADI 1.662, quando determinado – durante a vigência da redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal e da redação dada pela EC 30/2000 –, o sequestro de verbas públicas em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de débito – o que, em absoluto, é o caso dos autos. 2. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento” (Rcl n. 6.370-AgR/SE, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016).



    Ainda nesse sentido: Rcl n. 17.733-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.3.2015; Rcl n. 18.155-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2016; e Rcl n. 15.843-AgR/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014.



    8. Diversas são as situações apreciadas nas instâncias judiciais e no precedente apontado como paradigma. Entretanto, parece pretender o reclamante basear o seu pleito no que anota terem sido os motivos determinantes expostos por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, alegadamente não observados pela autoridade reclamada.



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 18.5.2007.



    9. Ressalte-se que, na Reclamação n. 2.223/RJ, foram partes a Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.



    Esse paradigma indicado pelo reclamante é de processo subjetivo e os efeitos das decisões nele proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O Município de Monte Alegre do Sul/SP não foi parte na Reclamação n. 2.223/RJ. 



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante.2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    10. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso desta ação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora